Tribunal: STJ
Processo: 2108997-09.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845160 - SP (2025/0017675-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALINE CRUZ ALONSO
ADVOGADO
: ROGÉRIO AMARO ROGE - SP189341
AGRAVADO
: GRA PARTICIPACAO EM EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORPORACOES SPE LTDA
AGRAVADO
: TECHCASA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO EDUARDO PINCELLA - SP088063
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO
: ENGEVAR INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 805 do CPC e
422 do CC, além de dissídio jurisprudencial entre o acórdão
combatido e precedentes do STJ.
3. A decisão recorrida destacou a impossibilidade de revisão de
matéria fático-probatória em sede de recurso especial, com
fundamento na Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. Saber se o recurso especial pode ser conhecido quando a parte
agravante não impugna de forma específica os fundamentos da
decisão de inadmissão.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme disposto no
III, do CPC e na Súmula
art. 932,
182 do STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante não apresentou
argumentos concretos e específicos para afastar os fundamentos
da decisão de inadmissão, limitando-se a alegações genéricas
sobre a aplicação da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52025905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 190d9da0-fb42-4438-ba7f-028511a888dd

Agravo em recurso especial não conhecido.
7.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 190d9da0-fb42-4438-ba7f-028511a888dd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845160 - SP (2025/0017675-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALINE CRUZ ALONSO
ADVOGADO
: ROGÉRIO AMARO ROGE - SP189341
AGRAVADO
: GRA PARTICIPACAO EM EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORPORACOES SPE LTDA
AGRAVADO
: TECHCASA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO EDUARDO PINCELLA - SP088063
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO
: ENGEVAR INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 805 do CPC e
422 do CC, além de dissídio jurisprudencial entre o acórdão
combatido e precedentes do STJ.
3. A decisão recorrida destacou a impossibilidade de revisão de
matéria fático-probatória em sede de recurso especial, com
fundamento na Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. Saber se o recurso especial pode ser conhecido quando a parte
agravante não impugna de forma específica os fundamentos da
decisão de inadmissão.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51785641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:38
Código de Controle do Documento: d987e3ac-7003-46e4-ab85-367636547491

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme disposto no
III, do CPC e na Súmula
art. 932,
182 do STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante não apresentou
argumentos concretos e específicos para afastar os fundamentos
da decisão de inadmissão, limitando-se a alegações genéricas
sobre a aplicação da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido.
7.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu o recurso especial, cujo
fundamento se assenta no artigo 105, III, "a” e "c" da Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Em suas razões do recurso especial, alega violação
aos artigos: 805 do CPC e 422 do CC.
Ademais, a recorrente sustenta dissídio jurisprudencial, entre o acórdão
combatido e precedentes deste STJ.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial restou assim fundamentada (e-
STJ, fls. 100-101 - sem grifo no original):
(...) Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas
nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples referência aos dispositivos legais desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
Documento eletrônico VDA51785641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:38
Código de Controle do Documento: d987e3ac-7003-46e4-ab85-367636547491

federal não é suficiente para o conhecimento do recurso especial"
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 601358/PE, relator
o ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, in D Je de 02.9.2016).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo
, certo que as razões do recurso ativeram-se a
sub judice
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo
enunciado na
.
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou cópia,
ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão
divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet,
com indicação da respectiva fonte, devendo ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do
V. Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a
transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
2007116
confrontados (neste sentido, o Agravo em Recurso Especial
/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de 02.08.2022; o
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, in DJe de 30.03.2022, e o Agravo em
Recurso Especial 1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, in DJe de 09.02.2022).
IV. Pelo exposto,
o recurso especial, com base no
INADMITO
art. 1.030,
V, do CPC (...).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, notadamente no que
.
toca à impossibilidade de revisão de fatos e provas em sede recursal especial
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51785641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:38
Código de Controle do Documento: d987e3ac-7003-46e4-ab85-367636547491

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, o recurso de agravo não impugna, de
maneira efetiva e detida, o fundamento da decisão de inadmissão, qual seja, a
necessidade de revisão fático-probatória, especialmente no que toca à análise da
.
boa-fé objetiva ou da menor onerosidade no processo executivo em tela
Nesse sentido, alega, genericamente que: "A aplicação da Súmula 7 é
indevida, pois o recurso não visa a rediscussão de provas, mas sim a
(e-
interpretação jurídica dos princípios de boa-fé objetiva e menor onerosidade."
STJ, fl. 111).
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice da
Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
Documento eletrônico VDA51785641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:38
Código de Controle do Documento: d987e3ac-7003-46e4-ab85-367636547491

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113,
§ 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458,
II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA51785641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:38
Código de Controle do Documento: d987e3ac-7003-46e4-ab85-367636547491

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento
de que a classificação jurídica concluída não espelha o melhor
direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie, ante a ausência de condenação anterior a título de honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:38
Código de Controle do Documento: d987e3ac-7003-46e4-ab85-367636547491

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.845.160 / SP
Número Registro: 2025/0017675-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018331620238260562
10038568820188260562
18331620238260562
1833162023826056210038568820188260562 20240000746240 21089970920248260000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINE CRUZ ALONSO
ADVOGADO : ROGÉRIO AMARO ROGE - SP189341
AGRAVADO
: GRA PARTICIPACAO EM EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORPORACOES SPE LTDA
AGRAVADO
: TECHCASA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO : SÉRGIO EDUARDO PINCELLA - SP088063
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO
: ENGEVAR INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52006262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:06:01
Código de Controle do Documento: b9d5499b-dd10-4588-9862-7ba55d7bf89b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52006262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:06:01
Código de Controle do Documento: b9d5499b-dd10-4588-9862-7ba55d7bf89b